Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703544-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO ARACY CAMARA PIMENTEL, FRANCISCO DAS CHAGAS ELOI DE SOUZA, GLAUCO DE MEDEIROS, ROBERTO VACCARO MORSOLETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que nomeou o depositário fiel do imóvel penhorado. Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida afirmam que a decisão que nomeou o advogado exequente como depositário fiel do imóvel lhes é prejudicial. Sustentam a falta de imparcialidade, o risco de prejuízo à defesa, a inadequação da medida e a ausência de justificativa adequada. Alegam que Charles Ferreira de Almeida, filho do executado Carlos Henrique de Almeida, é quem atualmente cuida do bem e possui um vínculo familiar que lhe confere interesse legítimo e afetivo na sua preservação. Acrescentam que Charles Ferreira de Almeida é quem está na posse direta do imóvel, conforme procuração pública. Argumentam que o imóvel encontra-se com arrendamento rural à pessoa de Antônio Carlos Monice. Informam que o arrendatário efetuou pagamentos, conforme os comprovantes anexos que demonstram a efetividade e a higidez do contrato. Asseguram que o arrendatário possui direito de uso e posse sobre o bem. Avaliam que a desocupação do imóvel pode gerar prejuízos financeiros ao arrendatário e aos terceiros que dele usufruem. Salientam que Charles Ferreira de Almeida possui experiência na gestão do bem e demonstrou capacidade e zelo na sua manutenção. Ressaltam que não houve informação de que o imóvel é mau cuidado ou de ato omisso no exercício de posse e vigilância por parte dos executados. Entendem que não há elementos que demonstrem a urgência ou a necessidade da medida, bem como não há risco de deterioração ou de ocultação. Tecem considerações sobre os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, sobre a capacidade do impugnante em guardar o bem, sobre a ausência de risco de dano ao bem, sobre o direito à ampla defesa, sobre a imparcialidade e neutralidade, sobre a proteção do bem e sobre a possibilidade de medidas alternativas e de acordo. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 68429496 e 68429498). Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância. Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida apresentaram petição na qual informaram que não se opõe com o arquivamento do feito, caso contrário pugna pelo prosseguimento, tendo em vista que o juízo de origem ainda pode emanar decisão e, sentido contrário e assim, o que deixará tempestivo o recurso contra a primeira decisão será estes autos. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados por Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. Incumbia a Mina Empreendimentos Imobiliários e Agropastoris Ltda.-ME e Carlos Henrique de Almeida exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias suscitadas por eles para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, mas assim não procederam. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. (...) (Acórdão 1909131, 0714646-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator